Tribunal: TJES
Processo: 0000830-14.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000830-14.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO DA SILVA SALA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRELIMINAR
ES. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 3º-A E 212 DO CPP.
OFENSA NÃO VERIFICADA. PRECLUSÃO. PRECEDENTE.
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO, QUE INDEPENDE DO RESULTADO LESIVO. PRECEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
INDENIZAÇÃO
. DECOTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. PRELIMINAR
ES
:

1.1.
A defesa argui que

o Ministério Público não arrolou testemunhas na denúncia, e o Magistrado, ao determinar a intimação da vítima para ser ouvida, ofendeu o sistema acusatório

(art.

3º-A do CPP). Contudo,

de acordo com o disposto nos arts. 156 e 209, ambos do CPP, o Juiz está autorizado a ordenar, de ofício, a produção de provas que entender relevantes para o deslinde da causa. PRELIMINAR REJEITADA.

1.2.
Não prospera a alegação de ofensa ao art. 212 do CPP (inquirição do magistrado diretamente às testemunhas), pois tanto a defesa quanto a acusação tiveram oportunidade de formular suas perguntas, por ocasião da audiência de instrução e julgamento. Precedente do STJ.

1.3.
Eventual desobediência procedimental deve ser arguida na própria audiência, ou antes do encerramento da instrução, sob pena de preclusão. PRELIMINAR REJEITADA.

1.
4
.
O Magistrado apreciou o pleito inicial em confronto com as provas produzidas, apontando os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento, na exata concepção do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e art. 11 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há insuficiência de fundamentação na sentença. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima, o temor de sofrer mal injusto e grave. Precedente do TJES.

2.2.
Materialidade e autoria fartamente comprovadas no boletim unificado, requerimento de medidas protetivas, mídia audiovisual e declarações da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assume especial relevância.

2.3.
Q
uanto à condenação ao pagamento de indenização à vítima, o C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório, desde que haja pedido expresso da acusação, e independentemente de instrução probatória.

2.4.
Ausente na denúncia a formulação de pleito de fixação de indenização a título de reparação de danos (art. 387, inc. IV, do CPP), impõe-se a retificação da sentença para excluir tal condenação.

3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
para decotar da sentença a condenação ao pagamento de indenização em favor da vítima
,
a título de reparação de danos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000830-14.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO DA SILVA SALA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PEDROLINA DE PAULA MAIA SILVA SALA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do APELANTE: ARNALDO LEMPKE - ES5699-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
EVANDRO DA SILVA SALA
,

em face da
sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES
(fls.
81/82
),
que o condenou pela prática de
ameaça, no contexto de violência doméstica
(art. 147 do CP
1
, na forma da Lei 11.340/06),

ao

pagamento de 10 (dez) dias-multa, e R$ 1.000,00 (mil reais)
à vítima
, a título de reparação de danos.

A
defesa argui, preliminarmente,
ofensa ao
sistema acusatório
e
nulidade
da sentença, em razão da
falta
de fundamentação.

No mérito,
sustenta
que a condenação é contrária às provas produzidas, e
requer a

absolvição
.

Alternativamente,
postula pela
exclusão da condenação ao pagamento de
indenização
à vítima (fls. 84/95).

Q
uanto aos fatos,
consta da denúncia que, na noite de 17/5/2021, Evandro da Silva Sala,
de posse de uma f
aca de cozinha, ameaçou causar mal injusto e grave a sua companheira, Sra. Pedrolina de Paula Maia Silva Sala.

Há
quest
ões
preliminar
es
,
que passo a examinar.

A

defesa argui
que
o Ministério Público não arrolou testemunhas na denúncia, e o
Magistrado
determinou a intimação da vítima para ser ouvida, conduta que ofende o
sistema
acusatório
(
art.

3º-A
do
C
PP
2
)
.

Contudo,

de acordo com o
disposto nos
arts. 156
3

e
209
4
, ambos do CPP
, o
J
uiz está autorizado a orden
ar, de of
í
cio,
a produção d
as
provas que entender
relevantes para o
deslinde da causa,
razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR.

Indo adiante, n
ão prospera a
alegação de
ofensa ao art. 212 do CPP

(inquirição do magistrado diretamente
à
s testemunhas)
5
, pois,
tanto a
defesa
quanto a acusação
t
iveram
oportunidade de formular suas perguntas,
por ocasião da audiência de instrução e julgamento,
consoante se extrai da gravação do ato, disponível no
link
indicado à fl. 81
.

C
umpre observa
r,
ainda,
a
orientação pacificada pelas Cortes Superiores de que
eventual desobediência
procedimental deve
ser arguida na própria audiência, ou antes do encerramento da instrução,
o que não ocorreu,
na hipótese
6
.

P
or tais razões,
REJEITO A PRELIMINAR.

A
defesa ainda
aduz que a sentença é
nula,
em razão da
insuficiência de fundamentação.

Entretanto,
da leitura do julgado se depreende que
o
Magistrad
o
apreciou o pleito inicial em confronto com as provas produzidas, apontando os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento, na exata concepção do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
7
, e art. 11 do Código de Processo
Civil
8
.

Para além,
o STJ possui entendimento pacificado de que o
órgão julgador não está obrigado a impugnar, especificamente, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que a motivação apresentada torne possível
extrair
as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, a
usente prova de nulidade,
REJEITO A PRELIMINAR
, e avanço para o exame do mérito.

A defesa sustenta que
a condenação é contrária às provas produzidas, e
requer a

absolvição
.

Contudo, a
materialidade

está
estampada n
o
requerimento de medidas protetivas (fls. 04/05
do IP
),
boletim unificado nº
44999684
(fls.
10/12
do IP
), e
mídia
audiovisual,
contendo a gravação do
evento descrito na denúncia
(Id. 9075424)
.

A
autoria
também está fartamente comprovada pelas declarações da vítima, Sra.
Pedrolina de Paula Maia Silva
, afir
mando que, no dia dos fatos, seu ex-companheiro,
inconformado com sua resolução de terminar o relacionamento, se armou com uma faca de cozinha e ameaçou matá-la
(fl. 0
6 do IP e
link
de fl. 81
).

E embora
o réu t
enha apresentado sua versão sobre os fatos,
negando ter amedrontado a vítima com o emprego de uma faca (fls. 08 do IP e
link
de fl. 81)
, tal afirmação não se mostrou suficiente para ilidir sua responsabilidade.

Importante consignar que
o crime de
ameaça é
formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima, o temor de sofrer mal injusto e grave (TJES. APCr. 0011284-03.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio;

Julgamento: 17/3/2021;
DJe: 20/5/2021).

E n
o caso
, o
temor da vítima, acerca da concretização das ameaças, restou suficientemente demonstrado, pois
Pedrolina,
à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência
(fls. 04/05
do IP
)
.

Assim,
não há que se falar em
absolvição.

Por
fim,
q
uanto à
condenação ao pagamento de
indenização
à vítima
,

o C.
STJ, em sede de
R
ecurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório,
desde que haja pedido expresso da acusação, e independentemente de instrução probatória.

Entretanto, examinada a denúncia, verifiquei
não
constar pleito de
condenação
do réu,
na forma do art. 387, inc. IV, do CPP
9
.

Desse modo,
impõe-se a retificação da
sentença, para excluir a condenação
d
e pagamento de valor mínimo à vítima, a título de reparação d
e
danos.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para
decotar da sentença a condenação ao pagamento de indenização em favor da vítima
,
a t
í
tulo de reparação de danos
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

2
Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

3
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:
I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;
II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

4
Art. 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.

5

Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.
Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição.

6
STJ.
AgRg no AREsp n. 1.895.902/SP, r
elator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma,
julgado em 16/8/2022,
DJe de 22/8/2022.

7
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

8

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

9

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
(...)
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e dar parcial provimento.